Tribunal: TJDFT
Processo: 0754239-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0754239-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATAS DE OLIVEIRA COELHO, ANDREIA COELHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DENNER LEOPOLDO MELO ALMEIDA D E C I S Ã O Reporto-me às petições de IDs 56674211 e 57110400, em que ambas as partes, agravantes e agravado, requerem lhes seja concedida a sustentação na 9a Sessão Ordinária Presencial desta 7a Turma Cível, na qual está pautado para julgamento o Agravo de Instrumento n. 0754239-38.2023.8.07.0000. É o relato do essencial. É consabido que o legislador restringiu as hipóteses de cabimento de sustentação oral em sede de agravo de instrumento. Nos termos do art. 937, VIII, do Código de Processo Civil, e do art. 110, I, do Regimento Interno do TJDFT, o julgamento do agravo de instrumento comportará sustentação oral somente nos casos em que interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência. A hipótese dos autos não versa sobre tutela de urgência, razão pela qual INDEFIRO os pedidos formulados pelas partes. P.I. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator